Tribunal: TJMT
Processo: 0004204-17.2015.8.11.0055
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-08-16
Data de publicação: 2022-08-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0004204-17.2015.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MARCELO HENRIQUE BEZERRA DA SILVA (APELANTE), ELETROMAR MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA - CNPJ: 32.951.535/0022-69 (VÍTIMA), ELETROMAR MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA - CNPJ: 32.951.535/0001-34 (REPRESENTANTE), MARCELO HENRIQUE BEZERRA DA SILVA - CPF: 038.855.461-40 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MARCELO HENRIQUE BEZERRA DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – DIREITO PENAL – ROUBO MAJORADO (CP, ART. 157, § 2o, I E II) – SENTENÇA CONDENATÓRIA – RECURSO DEFENSIVO – PRETENSÃO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – POSSIBILIDADE – RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO QUE NÃO OBSERVOU O PROCEDIMENTO DO ART. 226 DO CPP – INEXISTÊNCIA DE OUTRAS PROVAS VÁLIDAS E INDEPENDENTES – PRECEDENTES DO STJ – CONJUNTO PROBATÓRIO FRÁGIL – RÉU ABSOLVIDO –
RECURSO DEFENSIVO PROVIDO
.

Ausente provas independentes que corroborem o reconhecimento fotográfico praticado durante a fase policial, inviável a manutenção do decreto condenatório.

A condenação apenas pode ser decretada se, e somente se, os elementos probatórios produzidos se apresentarem com um grau de elevada segurança e confiabilidade, de tal modo que enraízem no juízo motivos para crer que seu conteúdo é verdadeiro, ou ao menos com uma probabilidade de tal ordem que se permita dizer, acima de qualquer dúvida, a ocorrência do fato criminoso e do autor dele.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0004204-17.2015.8.11.0055

APELANTE: MARCELO HENRIQUE BEZERRA DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pela defesa de
Marcelo Henrique Bezerra da Silva,
contra sentença prolatada pelo juízo da 2a Vara da Comarca de Tangará da Serra, que o condenou à pena de 07 (sete) anos, 03 (três) meses e 03 (três) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 29 (vinte e nove) dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 157, § 2o, incisos I
[1]
e II, do Código Penal.

Inconformado, o apelante, por meio da Defensoria Pública, sustenta a absolvição do delito, por insuficiência probatória. Se mantida a condenação, postula a correção de equívoco no somatório da pena-base (id. 124193071).

Contrarrazões da Promotoria de Justiça pelo parcial provimento do recurso defensivo, para corrigir o cálculo da pena-base (id. 124193085).

Nesta instância, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo provimento em parte do recurso defensivo, apenas para corrigir o erro no cálculo da pena-base (id. 129938154).

É o relatório.

[1]
Redação anterior à Lei 13.654/2018.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MARCELO HENRIQUE BEZERRA DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção da punibilidade (CP, art. 107).

Do pleito absolutório
:

A defesa pleiteia a absolvição do apelante, ante a ausência de elementos probatórios.

Acerca dos fatos, a inicial acusatória descreve o seguinte:

[...] no dia 12 de dezembro de 2014, por volta das 13h40min, na Loja Eletromóveis Martinello, localizada na Av. Brasil, centro de Tangará da Serra, o denunciado MARCELO HENRIQUE BEZERRA DA SILVA, em unidade desígnios e identidade de propósitos com um terceiro não identificado, subtraiu, para si ou para outrem, mediante grave ameaça exercida por arma de fogo, 232 aparelhos de celulares, avaliados em 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais).

Evola-se dos autos que o acusado, acompanhado de um terceiro não identificado, adentrou à loja e, munido de uma arma de fogo, anunciou o assalto.

Após colocar os celulares em uma sacola, o réu e seu comparsa fugiram tomando rumo ignorado.
[...]
(
sic
do id.
124192589 – pág. 13
).

A existência dos fatos encontra-se consubstanciada pelo boletim de ocorrência (id. 124192589 – pág. 21), planilha de objetos roubados (id. 124192589 – pág. 23), Auto de Avaliação Indireta (id. 124192589 – pág. 49), Relatório Policial (id. 124192589 – pág. 91) e termos de declaração de testemunhas.

Nada obstante, verifica-se que a autoria é pautada exclusivamente nos reconhecimentos fotográficos praticados durante a fase inquisitiva.

Durante o inquérito policial, a testemunha
Sandra Aparecida Gonçalves
relatou que estava trabalhando, quando um senhor se aproximou e anunciou o assalto. Disse que sua colega ficou extremamente nervosa, ao que o sujeito dizia
“não chora, não fazemos nada com funcionários, queremos furtar somente a Martinello, pois a mesma tem seguro”
. Descreveu que o assaltante ficou próximo delas, enquanto seu comparsa, que não viu o rosto, pegava os celulares (id. 124192589 – pág. 53).

Ato contínuo, a testemunha reconheceu, por meio fotográfico, o apelante
Marcelo Henrique
como sendo responsável pela prática do crime de roubo (id. 124192589 – pág. 55).

Sob o crivo do contraditório, a testemunha ratificou suas declarações extrajudiciais, afirmando que estava trabalhando, quando chegou um senhor e anunciou o assalto. Relembrou o fato de sua colega ter ficado nervosa e que o criminoso tentou tranquilizá-la dizendo que furtariam apenas os objetos da Martinelli, em razão da empresa possuir seguro. Questionada se os criminosos estavam encapuzados, respondeu que não. Destacou que tentou pegar seu celular para acionar a polícia, mas que foi advertida pelo criminoso. Disse que os vendedores passavam pelo local, mas que ninguém percebia e que, por ser horário de almoço, havia poucas pessoas no local.

A testemunha prosseguiu explicando que, quando alguém percebia a ação delitiva, o assaltante se aproximava e detinha a pessoa. Expôs que os criminosos saíram pelos fundos do estabelecimento comercial, tomando rumo ignorado. Ao final, foi novamente apresentada a imagem do apelante, momento que confirmou a identificação positiva.

A testemunha
Elizabeth Aparecida Zanesco dos Santos
narrou que estava conversando com suas colegas de trabalho, instante em que os criminosos chegaram e anunciaram o assalto. Destacou que os criminosos afirmaram que não fariam nada contra os funcionários e que queriam apenas produtos da empresa. Da mesma forma, foi apresentada a fotografia do apelante, momento em que confirmou o reconhecimento praticado na fase inquisitiva, acrescentando que não tinha dúvidas (id. 124193088).

O apelante, ouvido por Carta Precatória na cidade de Cuiabá, negou a prática delitiva, afirmando que reside em Cuiabá e que, na data dos fatos, estava trabalhando. Destacou que tem os cartões de ponto da empresa em que estava trabalhando e testemunhas, como sua gerente e subgerente do local. Indagado se juntou tais documentos aos autos, aduziu que era acompanhado por advogado particular, bem como que o processo tramitou de forma estranha, tendo desaparecido do sistema, mas não respondeu à indagação.

Em que pese o reconhecimento fotográfico seja valioso para a identificação criminal durante a fase extrajudicial, é certo que tal elemento, isoladamente, não pode ser considerado para a prolação de um decreto condenatório.

Até mesmo porque, impossível desconsiderar a natureza estática, a qualidade da imagem, a ausência de expressões faciais e corporais do sujeito e, em muitas das vezes, a visualização de apenas um busto do suspeito, situações que comprometem a validade e confiabilidade do ato.

Acerca da situação dos autos, modificando a posição jurisprudencial majoritária até então, o
Superior Tribunal de Justiça
adotou a compreensão de que
“[o] reconhecimento fotográfico serve como prova apenas inicial e deve ser ratificado por reconhecimento presencial, assim que possível. E, no caso de uma ou ambas as formas de reconhecimento terem sido efetuadas, em sede inquisitorial, sem a observância (parcial ou total) dos preceitos do art. 226 do CPP e sem justificativa idônea para o descumprimento do rito processual, ainda que confirmado em juízo, o reconhecimento falho se revelará incapaz de permitir a condenação, como regra objetiva e de critério de prova, sem corroboração do restante do conjunto probatório, produzido na fase judicial”
[1]
.

Na espécie, embora as testemunhas tenham ratificado o reconhecimento fotográfico, observa-se que a confirmação se deu sob a mesma imagem usada na fase policial, impressa em preto e branco e de baixa qualidade. Ademais, não se tem nenhuma outra prova independente capaz de corroborar o decreto condenatório, uma vez que o apelante foi preso em Cuiabá e não foi encontrado nenhum objeto relativo ao caso em análise.

Assim, ausente provas judicializadas que apontem a autoria delitiva do apelado, inviável a manutenção da condenação prolatada.

No ponto, importante relembrar que a condenação apenas pode ser decretada se, e somente se, os elementos probatórios produzidos se apresentarem com um grau de elevada segurança e confiabilidade, de tal modo que enraízem no juízo motivos para crer que seu conteúdo é verdadeiro, ou ao menos com uma probabilidade de tal ordem que se permita dizer, acima de qualquer dúvida, a ocorrência do fato criminoso e do autor dele.

Esse é o mesmo entendimento aplicado por essa Câmara Criminal:

“[...] A Justiça vive de provas, não de qualquer prova, mas daquela que infunda no Juiz a certeza quanto à autoria e a materialidade do delito, especialmente porque, em razão do princípio da inocência – consagrado em nível constitucional – milita em prol do acusado o favor da dúvida, conforme parêmia in dubio pro reo. [...]”
(Apelação Criminal n. 0000025-39.2019.8.11.0010, Relator Des. Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 16/02/2021).

“[...]“Apenas deverá ocorrer um decreto condenatório diante de um juízo de certeza, motivo pelo qual, se a prova dos autos não gera a convicção de que foi o apelante um dos autores do crime de roubo, impõe-se a respectiva absolvição.”
(TJMT, Ap no 92742/2014)” (Apelação Criminal n. 0021340-89.2015.8.11.0002, Relator Des. Marcos Machado, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 01/06/2021).

Por fim, destaca-se recentíssimo julgado do
Superior Tribunal de Justiça
que, na parte que interessa, asseverou o seguinte:

[...] Hipótese em que a condenação fundou-se em reconhecimento fotográfico feito na fase inquisitorial e posteriormente ratificado em juízo, sem notícia de que tenham sido observadas as regras do art. 226 do Código de Processo Penal e sem a indicação de nenhuma outra prova produzida em desfavor do réu. Habeas Corpus não conhecido. Ordem concedida de ofício, para absolver o paciente da prática do crime de roubo majorado [...]
(HC n. 681.704/RJ, relator Ministro
Sebastião Reis Júnior
, Sexta Turma, julgado em 10/5/2022).

Por isso, considerando a ausência de outros elementos que corroborem a inicial acusatória e o reconhecimento fotográfico, em obediência ao princípio do
in dubio pro reo
, impositiva a absolvição do apelante, nos termos do artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

À vista de todo o exposto, voto por
dar provimento
ao recurso defensivo, para absolver o apelante
Marcelo Henrique Bezerra
da prática do crime de roubo majorado, previsto no art. 157, § 2o, incisos I e II, do Código Penal.

É como voto.

[1]
HC 652.284/SC, Rel. Ministro
Reynaldo Soares da Fonseca
, Quinta Turma, julgado em 27/04/2021.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/08/2022